Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Execução em autos apartados. Faculdade do advogado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão da 5a Vara de Família de Brasília, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que havia determinado o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a execução deveria ocorrer no bojo do processo principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade jurídica de o advogado executar honorários sucumbenciais em autos apartados, ou seja, fora do processo principal onde foi proferida a sentença que fixou a verba.
III. Razões de decidir
3. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 reconhece aos advogados o direito autônomo de executar honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, nos próprios autos ou separadamente.
4. O §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 expressamente confere ao advogado a faculdade de escolher a via de execução, seja nos autos da ação originária, seja em ação autônoma, conforme sua conveniência.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT confirma a legitimidade do advogado para optar pela execução autônoma dos honorários de sucumbência, desde que atendidos os requisitos formais previstos no CPC.
6. A decisão agravada, ao determinar o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença, restringiu indevidamente a faculdade legal do advogado de optar pela via autônoma, contrariando disposição legal expressa.
7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, dado o risco de perecimento do direito diante do cancelamento da distribuição e a plausibilidade jurídica da pretensão, reconhecida em precedentes da Corte.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.022; 300; 995, parágrafo único; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1774618, 0731272-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 06.11.2023; TJDFT, Acórdão 1946904, 0702137-42.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 09.12.2024. TJDFT, Acórdão 1890379, 07134047120248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). TJDFT, acórdão 1917707, 07244583420248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. REsp n. 2.098.934/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.